Tribunal: STF
Processo: Rcl 49531
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Iolanda Conceição Moreira contra decisão do Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso (Autos nº 1011573-65.2019.8.11.0003), que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante. 



    2. A reclamante narra que, do julgamento do recurso inominado, opôs embargos de declaração e, posteriormente, recurso extraordinário; e que, negado seguimento ao recurso extraordinário, interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela autoridade reclamada. Alega, assim, a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para realizar o exame de admissibilidade do recurso extraordinário. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, com a prolação de nova decisão adequada à solução da controvérsia. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, em face da suficiente instrução do feito, bem como da manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, ante a manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. No caso em análise, a inadmissão do recurso extraordinário teve por fundamento o art. 1.030, inciso I, a, do CPC. Transcrevo o teor da decisão:



     



    “Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.



    Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu: [...]



    Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: ‘A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11’.



    No presente caso, a discussão a respeito de promoção retroativa para constituir direito de progressão, sob a alegação de preterição da promoção por inércia do Estado de Mato Grosso na realização do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar – CHOA, demandaria o reexame da legislação local, entre elas, a Lei Complementar nº 408/2010, qual é defeso pela via extraordinária, consoante Súmula 280 do STF, que assim dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.’. 



    Por fim, para concluir de forma diversa ao do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.º 279 do STF, in verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



    Ademais, a discussão a respeito das regras constantes no edital de concurso restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    No tocante a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, ‘O princípio constitucional da legalidade, quando debatido sob a ótica infraconstitucional, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor da Súmula 636 do STF”’(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 721.670 RIO DE JANEIRO, RELATOR. MIN. LUIZ FUX).



    Eis o teor do disposto no verbete sumular n.º 636 do STF , in verbis :



    ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’.



    Assim, em relação à alegação de contrariedade aos princípios da legalidade, e do devido processo legal, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 950787, recurso repetitivo, Tema nº890, decidiu pela inexistência de repercussão geral:



    No presente Recurso Extraordinário, por via reflexa pretende que haja aumento dos vencimentos, se forem concedidas as promoções pretendidas, e o Poder Judiciário aumentar os vencimentos dos servidores público. 



    Tema 315 (Repercussão Geral): Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    Súmula 339: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    Sendo assim, neste caso, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil, in verbis : 



    [...]



    Ante o exposto, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema 890 e nas Súmulas nº 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.”



    6. Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, tendo a autoridade reclamada inadmitido o feito, assinalando ser “incabível a interposição de Agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a fim de fazer subir Recurso Extraordinário ao excelso Supremo Tribunal Federal, quando a referida Corte, em decisões proferidas em casos semelhantes, sob o regime de repercussão geral (Temas acima mencionados), decidiu pela inexistência de repercussão geral”.



    7. Assim, considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, razão pela qual a remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável.



    8. Esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 



    9. Na mesma linha, cito a decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Rcl 49.534, referente a caso semelhante ao dos autos.



    10. De todo modo, o conhecimento de agravo do art. 1042 encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280/STF, tendo em vista que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia amparado nas provas dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente, de reexame incabível em sede de recurso extraordinário.



    11. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de dezembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator